Tribunal: TJDFT
Processo: 0743645-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. O reconhecimento de contradição determina o acolhimento dos aclaratórios para serem prestados os esclarecimentos pertinentes.
3. A oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que estes sejam rejeitados.
4. Acolheu-se o recurso.